Tribunal: TJMT
Processo: 1023749-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023749-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADILSON ARRUDA DOS PASSOS - CPF: 807.681.131-72 (RECORRENTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DESÍDIA DO RECLAMANTE – BOLETO PAGO APÓS A DATA DE VALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – RESTITUIÇÃO DA FORMA SIMPLES – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, nos ditames do art. 48 da Lei no 9.099/95.

2. Se no acórdão há o vício apontado – contradição fundada no reconhecimento de dois pagamentos e negativa de restituição de valores – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

3. É devida a devolução dos valores excedentes, pagos pela parte, na forma simples, porquanto o pagamento em duplicidade ocorreu por culpa exclusiva da parte autora.

4. Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADILSON ARRUDA DOS PASSOS em
face do acórdão, proferido no recurso inominado sob n. 1023749-48.2020.8.11.0001 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos, nos termos do voto do Relator.

Em suas razões, afirma a parte embargante a existência de omissão quanto a análise do pedido de reembolso do valor pago em 22/04/2020. Frisa que, ainda, que tenha realizado o pagamento fora do prazo, faz jus ao reembolso, ainda, que de maneira simples.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a contradição apontada, a fim de que a embargada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte embargada apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

No caso, acórdão embargado não analisou o pedido do embargante de restituição dos valores pagos em 22/04/2020, razão pela qual passo a análise do pedido.

Verifica-se dos autos que o reclamante informou ser usuário da unidade consumidora n. 6/316909-1, contudo, em abril de 2020 foi realizada a venda do respectivo imóvel. Informa que havia um débito junto à reclamada, no valor de R$ 368,37 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos), vencido em 17/01/2020 e em 20/04/2020 solicitou a 2a via da fatura para pagamento.

Esclareceu que em 22/04/2020 realizou o pagamento da fatura que estava em atraso, no valor de 365,70 (trezentos e sessenta cinco reais e setenta centavos). No entanto, em 17/06/2020, ao tentar realizar um empréstimo foi informado que constava uma restrição realizada pela reclamada no valor R$368,37 (trezentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos).

Sustentou, ainda, que realizou novo pagamento e em 19/06/2020 solicitou o reembolso do valor junto à concessionária, porém foi informado que não constava o pagamento e este só seria possível após um processo administrativo. Diante da ausência de resposta da reclamada, ingressou com a presente lide.

Pois bem. Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, especialmente o boleto emitido em abril/2020 (id. 73378511), verifica-se que consta a informação de que se trata de boleto reemitido com data de vencimento e valor atualizados, bem como, com o aviso expresso de “VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 20/04/2020”, ou seja, se trata de saldo residual e não de faturas mensais de consumo de energia, cujo valor excedente (juros e correção monetária) poderia ser cobrado em fatura subsequente.

A esse respeito, o acórdão proferido por esta Turma reconheceu que o primeiro pagamento do débito discutido nos autos ocorreu somente em 22.04.2020, isto é, 02 (dois) dias após o vencimento do boleto emitido pela embargada, o que gerou a sua desconsideração, haja vista que o valor não refletiria mais real valor do crédito devido, em razão da incidência de juros e correção monetária.

Aliado a isso, o acórdão proferido, reconheceu como legítimo o segundo pagamento realizado em 18/06/2020, haja vista que foi realizado no prazo estabelecido, de modo que é dever da reclamada realizar a devolução da importância correspondente ao primeiro pagamento (22/04/2020), devidamente recolhido pelo embargante e não reconhecido, sob pena de enriquecimento ilícito.

Desse modo, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos no acórdão, determinado a restituição da importância correspondente ao primeiro pagamento (22/04/2020), sob pena de enriquecimento ilícito.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a existência omissão acerca do não enfrentamento do pedido de reembolso do valor pago e, de pronto, sanar o aludido vício, nos seguintes moldes:

Procedo a correção da ementa, cujos itens 07 e 08 passam a ter a seguinte redação:

7. Sentença parcialmente reformada, para determinar a devolução do valor correspondente ao pagamento realizado em 22/04/2020, em sua forma simples..

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Quanto à fundamentação do acórdão embargado, ficam excluídos do voto do relator, os parágrafos em que foi indeferido o pedido de indenização por danos materiais, bem como, a parte dispositiva, a seguir transcritos:

“Assim, ilegítimo é o pleito de declaração de inexistência do débito, de danos materiais e morais, devendo a sentença de improcedência ser mantida, mas por fundamento diverso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de improcedência, mas por fundamento diverso.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa”.

Em substituição aos parágrafos acima, passam a fazer parte integrante do acórdão embargado os abaixo consignados:

“Assim, ilegítimo é o pleito de declaração de inexistência do débito e de indenização por danos morais, devendo a sentença ser mantida neste ponto, mas por fundamento diverso.

Em relação aos danos materiais, verifica-se que foi reconhecido o correto pagamento da dívida em 18/06/2020. Dessa forma, importância correspondente ao primeiro pagamento (22/04/2020), deverá ser restituída na forma simples ao recorrente, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar o reembolso da importância correspondente ao primeiro pagamento, realizado em 22/04/2020, na forma simples ao reclamante, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.É como voto”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022